Tribunal: CARF
Processo: 13558.725648/2019-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.725648/2019-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.646 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
COSTA AGRICOLA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
EXCLUSÃO DO REGIME DO SIMPLES NACIONAL - EXISTÊNCIA DE
DÉBITOS
A existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ou para com as Fazendas Públicas - Federal, Estadual ou Municipal, cuja a
exigibilidade não esteja suspensa, é hipótese de exclusão do Regime do
Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 14-107.788, da 10a Turma da
DRJ/RPO, que considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada,
pela ora recorrente, contra o Termo de Exclusão do Simples Nacional (fl. 10), o qual determinou
a exclusão da empresa do Simples Nacional a partir de 01/01/2020, em virtude da existência
débitos com a Fazenda Pública Federal, sem a exigibilidade suspensa.
Em sua MI, a ora recorrente alegou que:
- A exclusão do Simples Nacional decorreu de erro cometido pela
Superintendência do Trabalho e Emprego do Estado da Bahia.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.725648/2019-56
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.646 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13558.725648/2019-56

- A empresa sofreu diversos autos de infração do extinto Ministério do Trabalho
e Emprego, os quais deram origem aos seguintes processos administrativos:
46204.012269/2015-38,
46204.012274/2015-41,
46204.012275/2015-95,
46204.012276/2015-30 e 46204.012278/2015-29.
- A empresa apresentou defesa contra referidos autos de infração, mas estas
foram julgadas improcedentes. Contra referidas decisões, a empresa interpôs recurso
administrativo, via postal, em 26/09/2018, os quais foram recepcionados pelo
Ministério do Trabalho em 01/10/2018. Ocorre que esses recursos foram extraviados
pelo Ministério do Trabalho e Emprego e nunca foram juntados aos processos
administrativos, o que culminou no indevido trânsito em julgado dos processos e o seu
envio à Procuradoria da Fazenda Nacional, em afronta ao inciso VIII do parágrafo
único do artigo 2o da Lei no 9.784/1999.
- Por conta disso, os débitos foram inscritos em dívida ativa da União
(inscrições
no
50.5.19.000396-30,
50.5.19.000397-11,
50.5.19.000398-00,
50.5.19.000399-83 e 50.5.19.000400-51) e a empresa teve seu nome inserido no
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal – CADIN.
- Ao tomar conhecimento desse absurdo e arbitrariedade, a empresa,
imediatamente, apresentou petição, em 15/04/2019, perante o Ministério do Trabalho,
pedido a regularização da situação, entretanto, passaram-se mais de cinco meses e a
empresa continua com restrições.
- A empresa também ingressou com ação judicial.
- A empresa foi surpreendida com a sua exclusão do Simples nacional.
Do direito
- As inscrições em dívida ativa no 50.5.19.000396-30, 50.5.19.000397-11,
50.5.19.000398-00, 50.5.19.000399-83 e 50.5.19.000400-51 são nulas de pleno
direito, por vício em sua origem, vez que nasceram de processo administrativo sem
que tenha ocorrido o devido trânsito em julgado do processo, em afronta ao inciso
VIII do parágrafo único do artigo 2o da Lei no 9.784/1999 e aos incisos IV e VI do
artigo 5o da Lei no 13.460/2017.
- Anexa os documentos de fls. 8/145.
A DRJ assim decidiu, peço a devida vênia para transcrevê-la:
O contribuinte foi excluído do Simples Nacional pelo Termo de Exclusão do
Simples Nacional no 201900871203, de 12/09/2019, com efeitos a partir de
01/01/2020, em virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa.
A ciência do Termo de Exclusão ocorreu em 07/10/2019 (fl. 147).
Nos termos do artigo 84, §1o, da Resolução CGSN no 140, de 22/05/2018, a
comprovação da regularização das pendências impeditivas, no prazo de até 30 (trinta)
dias, contado da ciência da exclusão de ofício, possibilitará a permanência da ME ou
da EPP como optante pelo Simples Nacional.
Contudo, decorrido o prazo para a regularização das pendências que motivaram
a emissão do Termo de Exclusão, ainda permaneceram débitos não regularizados,
conforme consta do extrato da consulta dos débitos após o prazo para regularização no
Sistema de Verificações de Irregularidades do Simples Nacional (fl. 150).
A eventual propositura de ação judicial ou pedido de revisão administrativa de
débito já inscrito em dívida ativa - fase posterior ao esgotamento do prazo fixado, para
pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular, nos termo do
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.646 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13558.725648/2019-56

artigo 201 do Decreto no 70.235/19721, não se enquadra nas hipóteses de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário taxativamente previstas no artigo 151 do Código
Tributário Nacional.
Por outro lado, não cabe a este órgão de julgamento, em análise de manifestação
de inconformidade contra Termo de Exclusão do Simples Nacional, apreciar e julgar a
validade de débitos motivadores da exclusão.
De mais a mais, os débitos motivadores da exclusão do Simples Nacional
(inscrições
no
50.5.19.000396-30,
50.5.19.000397-11,
50.5.19.000398-00,
50.5.19.000399-83 e 50.5.19.000400-51) apenas foram regularizados em 10/01/2020,
em decorrência da suspensão da exigibilidade do crédito por decisão judicial,
conforme consta dos extratos de consulta às inscrições (fls. 153/167).
Assim, como o contribuinte não regularizou, dentro do prazo regulamentar,
todas as pendências indicadas no Termo de Exclusão do Simples Nacional, deve ser
mantida a sua exclusão do Simples Nacional.
Cientificada em 16/10/2020 (fl.176), a recorrente apresentou o Recurso
Voluntário (RV) em 18/09/2020 (fl. 178).
Em seu RV, a recorrente afirma que:
Os supostos débitos que deram origem a exclusão foram os apurados no bojo do
PAF no 46204.012277/2015-84, que no entanto estavam com exigibilidade suspensa,
em virtude de impugnação administrativa do Contribuinte, tendo sido julgado
procedente o pedido apenas em 01/09/2020 (Doc. Anexo).
Em que pese o julgamento procedente, que culminou da baixa dos débitos que
motivaram a exclusão do SIMPLES, foi aplicada multa pelo descumprimento da
obrigação acessória trabalhista.
Com tal fundamento o Fisco Federal manteve a exclusão do Sistema Simples,
no entanto entendemos que de forma equivocada. À uma porque os débitos cujo
inadimplemento motivou o Termo de Exclusão no 201900871203, de 12 de Setembro
de 2019, foram baixados, uma vez reconhecida a ilegalidade da exação, à duas porque
o inadimplemento da multa pelo descumprimento de obrigação acessória consiste em
motivação a ensejar um novo Termo de Exclusão que só pode ter data de efetivação
em 01/01/2021, não sendo possível aplicar o Termo anterior para débito lançado
posteriormente. Conforme se depreende do Relatório Fiscal que segue anexo, a multa
que ensejou a exclusão do contribuinte foi lançada em 06/03/2020, ou seja, em data
posterior ao Termo de Exclusão no 201900871203, de 12 de Setembro de 2019, e os
débitos que originaram o aludido Termo já se encontram baixados.
Portanto, referido Termo de Exclusão não pode ser aproveitado para penalizar o
contribuinte por fatos posteriores, mormente porque o motivo que o fundamenta não
mais subsiste, sendo necessário, em havendo outros motivos ensejadores da exclusão,
a emissão de novo Termo de Exclusão, por força do princípio da ampla defesa e
contraditório.
Ademais, a multa originada pelo descumprimento da obrigação acessória já foi
adimplida, estando, pois, o contribuinte em situação regular com o fisco, tornando sem
efeito a exclusão, conforme prevê a legislação pertinente.
Ante o exposto requer que a presente Contestação seja recebida e no mérito que
seja revista a exclusão do contribuinte do sistema Simples Nacional, seja porque os
motivos que ensejaram o Termo de Exclusão não mais subsistem, seja pela
impossibilidade de aproveitamento do Termo para motivos futuros, sendo necessário a
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.646 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13558.725648/2019-56

emissão de novo Termo de Exclusão, ou, por fim, seja pela regularização fiscal do
contribuinte no prazo legal tornando sem efeito a exclusão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Embora haja um aparente equívoco nas datas, já que o RV foi apresentado antes
da data da ciência, considero o recurso voluntário como tempestivo, em prol do contraditório e
da ampla defesa, e que atende aos demais requisitos, determinados pelo Decreto 70.235/72,
portanto dele eu conheço.
Inicialmente, cabe repisar o que dispõe o artigo 17, inciso V, da Lei
Complementar – LC 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (grifei)
O parágrafo 2o, ao artigo 31, da LC 123/2006, dispõe que:
§2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
No seu RV, em sua defesa, a recorrente repetiu os argumentos trazidos em sede de
MI e acrescentou que:
Os supostos débitos que deram origem a exclusão foram os apurados no bojo do
PAF no 46204.012277/2015-84, que no entanto estavam com exigibilidade suspensa,
em virtude de impugnação administrativa do Contribuinte, tendo sido julgado
procedente o pedido apenas em 01/09/2020 (Doc. Anexo). (grifei)
Este processo não foi citado anteriormente em nenhum momento como sendo
aquele onde os débitos, indicados no termo de exclusão, foram questionados pela recorrente O
resultado não foi anexado, como afirma). A recorrente indicou outros processos, conforme se vê
no relatório.
Mais adiante, argumenta:
Em que pese o julgamento procedente, que culminou da baixa dos débitos que
motivaram a exclusão do SIMPLES, foi aplicada multa pelo descumprimento da
obrigação acessória trabalhista.
...
Portanto, referido Termo de Exclusão não pode ser aproveitado para
penalizar o contribuinte por fatos posteriores, mormente porque o motivo que o
fundamenta não mais subsiste, sendo necessário, em havendo outros motivos
ensejadores da exclusão, a emissão de novo Termo de Exclusão, por força do princípio
da ampla defesa e contraditório. (grifei)
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.646 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13558.725648/2019-56

Ademais, a multa originada pelo descumprimento da obrigação acessória já foi
adimplida, estando, pois, o contribuinte em situação regular com o fisco, tornando sem
efeito a exclusão, conforme prevê a legislação pertinente.
Tal fato, também, é desconhecido no processo. Os débitos listados no Termo de
Exclusão foram os que motivaram a exclusão da recorrente do regime do Simples, nenhum fato
superveniente foi incluído e nem teria como, tal como argumentado pela Recorrente. Portanto,
totalmente descabida a alegação de que o termo de exclusão foi aproveitado para punir o
contribuinte por fatos supervenientes.
Conforme decidido pela DRJ e com base nas normas já citadas, a recorrente teria
o prazo de 30 dias da data da ciência da exclusão, que, no caso, deu-se em 07/10/2019 (fl. 147),
para a regularização dos débitos apontados no Termo de Exclusão.
Ou seja, havendo débitos, cuja a exigibilidade não esteja suspensa, o que está
provado nos autos, consoante o extrato da consulta dos débitos no Sistema de Verificações de
Irregularidades do Simples Nacional (fl. 150), conforme bem apontado pela DRJ.
O art. 151, do Código Tributário Nacional – CTN assim dispõe:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de
ação judicial;
VI – o parcelamento.
Evidente, pois, que a situação descrita pela recorrente não se enquadra em
nenhuma da situações listadas no art. 151 do CTN para suspensão da exigibilidade da exigência
dos créditos tributários..
A decisão da DRJ, já transcrita no relatório acima, está correta. Portanto, nego
provimento ao Recurso Voluntário para manter a exclusão da recorrente a partir de 01/01/2020.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital